Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-25.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027501-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de saúde pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à análise do documento do Escritório Regional de Saúde, que supostamente comprovaria a estagnação da fila de espera para exames ginecológicos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou todas as questões pertinentes detalhadamente, concluindo que a existência de fila de espera, sem comprovação de inércia estatal, não justifica intervenção judicial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A jurisprudência do STJ firma o entendimento de que os embargos declaratórios, mesmo com intuito de prequestionamento, devem
ser rejeitados quando ausentes os vícios mencionados (
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “São cabíveis embargos de declaração exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.
”

________
___

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Corte Especial,
j.
06/12/2017
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o
v.
acórdão que
rejeitou
os primeiros embargos de declaração interpostos em face do julgado que negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença de improcedência lançada em ação civil pública
.

Em suas razões, o embargante alega que o
v.
acórdão padece de omissão por não enfrentar adequadamente as razões recursais, especificamente quanto às informações contidas no ofício do Escritório Regional de Saúde (ID 166978251), que comprovariam que a fila não evoluiu, havendo pacientes aguardando a realização de exames por
5
anos.

Aponta ainda suposta contradição com outros julgados do Tribunal em casos semelhantes, citando precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões no Id.
252139162
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o
v.
acórdão que
rejeitou
os primeiros embargos de declaração interpostos em face do julgado que negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença de improcedência lançada em ação civil pública
.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso
concreto
,
o embargante insiste na tese de que o acórdão seria omisso por não enfrentar, a seu ver, adequadamente as informações contidas no ofício do Escritório Regional de Saúde, que supostamente comprovariam a estagnação da fila de espera para realização de exames ginecológicos.

Ocorr
e que, ao contrário do alegado, o julgado
embargado examinou minuciosamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, fundamentadamente, pela ausência de demonstração de omissão estatal que justificasse a intervenção judicial na gestão das políticas públicas de saúde.

A existência de fila de espera, por si só, não caracteriza ilegalidade ou inconstitucionalidade na atuação administrativa, sendo imprescindível a comprovação robusta de que o Estado se mantém inerte ou age com manifesta deficiência na prestação do serviço público, ônus do qual não se desincumbiu o autor
embargante
.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à modificação do julgado ou ao reexame de provas
.

Como pontuado no
voto condutor
que julgou os primeiros embargos,
"os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
"

A suposta contradição com julgados de outra Câmara também não justifica o manejo dos
aclaratórios
, pois cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades fáticas e jurídicas, não havendo vinculação necessária entre decisões proferidas em processos distintos.

Nesse contexto, resta evidente que o embargante busca, em realidade, externar seu inconformismo com a conclusão desfavorável do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria por via processual inadequada.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para prequestionamento, não podem ser acolhidos se inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ
)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024